Tribunal: TJBA
Processo: 0568820-74.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568820-74.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDMAR BASTOS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, EMANOEL BASTOS NOGUEIRA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO THEMIS

Advogado(s)
:
SERGIO BARBOSA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE QUÓRUM QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA NÃO PRODUZIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Edmar Bastos Nogueira, Emanoel Bastos e JE Estacionamento e Locadora de Veículos contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de cotas condominiais formulado pelo Condomínio Edifício Themis, condenando os réus ao pagamento de R$ 34.027,20, com acréscimos legais e honorários advocatícios. Os apelantes alegam nulidade da sentença por ausência de suspensão processual diante da existência de ação declaratória conexa, nulidade absoluta das assembleias que modificaram critérios de rateio sem quórum legal, cobrança indevida por serviços não utilizados e cerceamento de defesa por indeferimento de provas orais e periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve error in procedendo pela ausência de suspensão do processo principal diante da existência de ação conexa; (ii) definir se são nulas as assembleias condominiais que alteraram os critérios de rateio sem quórum qualificado; (iii) estabelecer se é devida a cobrança de cotas por serviços não usufruídos pelos apelantes; (iv) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo deveria ter sido determinada, conforme art. 313, V, “a”, do CPC, diante da existência de ação declaratória de nulidade de assembleia condominial, conexa ao objeto da presente ação de cobrança, revelando error in procedendo.

A Assembleia Geral Extraordinária de 17/09/2010, fundamento da cobrança, foi declarada nula no Agravo de Instrumento n.º 8011185-49.2021.8.05.0000, por ausência de convocação adequada e de quórum legal, com expressa inaplicabilidade do prazo decadencial a atos nulos, nos termos do art. 169 do CC.

A alteração da convenção condominial exige quórum de 2/3 dos condôminos, conforme art. 1.351 do CC, sendo nulo o ato deliberativo que não observe esse requisito, o que compromete a legitimidade da cobrança baseada nessas deliberações.

A sentença foi proferida com indeferimento de provas orais e periciais previamente requeridas, mesmo diante de controvérsias fáticas relevantes, configurando cerceamento de defesa e nulidade processual, conforme entendimento consolidado do STJ.

A cláusula 28ª da convenção condominial e o art. 1.340 do CC estabelecem que condôminos não beneficiários de determinados serviços podem estar isentos da respectiva cobrança, sendo necessária instrução probatória para apuração dessa alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de assembleia condominial por ausência de quórum qualificado pode ser reconhecida a qualquer tempo, por se tratar de ato jurídico nulo.

A cobrança de cotas condominiais fundada em deliberação assemblear inválida é ilegítima.

O indeferimento de prova essencial à demonstração de fatos controvertidos caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

A existência de ação conexa que pode influenciar o julgamento impõe a suspensão do processo principal, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 166, 169, 1.340 e 1.351; CPC/2015, arts. 313, V, “a” e 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1327536/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 17.09.2013, DJe 25.09.2013; TJ-RJ, AI 0039779-20.2020.8.19.0000, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 17.07.2024; TJ-DF, ApC 0711026-58.2023.8.07.0007, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 03.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0568820-74.2015.8.05.0001
, em que figura como Apelante
EDMAR BASTOS NOGUEIRA
e Apelado
CONDOMINIO EDIFICIO THEMIS

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
para Reconhecer a nulidade da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF), determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, inclusive quanto à produção da prova oral requerida e ainda, determinar que o juízo a quo observe o decidido no Agravo de Instrumento n.º 8011185-49.2021.8.05.0000, quanto à nulidade das assembleias condominiais impugnadas e à inaplicabilidade da decadência.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora